Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-31.2019.8.26.0434
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC – Finalidade infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000611-31.2019.8.26.0434/50000, da Comarca de Pedregulho, em que é embargante
BANCO BMG S/A, é embargado OLIVEIRAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000611-31.2019.8.26.0434/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51333
EDEC.No: 1000611-31.2019.8.26.0434/50000
COMARCA: PEDREGULHO
EBTE. : BANCO BMG S/A
EBDO. : OLIVEIRAS DOS SANTOS (JUST GRAT)
Embargos de declaração Inexistência dos vícios enumerados no
art. 1.022 do CPC Finalidade infringente - Embargos rejeitados.
BANCO BMG S/A opõe embargos de declaração ao
v. Acórdão de fls. 159/167, que deu provimento em parte a
recurso de apelação do autor, para manter-se a contratação do
empréstimo do valor liberado ao ora embargado, de R$
1.065,00, apontado no contrato de fls. 63/66, como empréstimo
consignado, segundo as taxas médias de mercado para tal
modalidade de concessão de crédito, e empregando-se os
descontos já efetuados sobre o benefício previdenciário da
parte autora para abatimento do valor da dívida.
O embargante aduz a existência de contradição
no Julgado, pretendendo a concessão de efeitos modificativos
aos embargos.
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes. Não há razão
para se declarar o v. acórdão, eis que não padece de nenhum
dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo
Civil.
A pretensão do embargante não é de declaração,
e sim de novo julgamento da matéria, com manifesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000611-31.2019.8.26.0434/50000 -Voto no
3
característica infringente.
O Superior Tribunal de Justiça se manifestou
sobre o caso, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
no 11.465-0 SP, em votação unânime pela Colenda 1a Turma,
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, assim ementado o acórdão: (DJU
15.02.93, p. 1665, 2a col., "in" Código de Processo Civil,
Theotonio Negrão, 26a edição, nota 2b ao art. 535):
"Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão,
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa." (STJ REsp no 11.465-0-SP, j. 23.11.92).
A decisão é clara e precisa ao enfrentar os
argumentos e documentos trazidos aos autos pelas partes dando
suas razões de convencimento, o que atende o requisito do
prequestionamento visando a interposição de futuros recursos.
Nesse passo, o fato de a parte não concordar
com o resultado da demanda não significa que, certa ou
errada, ela padeça do vício alegado.
Apesar disso, não se vislumbra, pelo menos até
este
momento,
caracterizada
litigância
de
má-fé
pelo
recorrente, compreendendo-se a resistência, até agora contida
na esfera jurídica e processual, ao pronunciamento que lhe
foi desfavorável.
Isto posto, rejeitam-se os presentes embargos
declaratórios.

Ademir de Carvalho Benedito
Relator